Tribunal: TJMT
Processo: 0006398-56.2009.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006398-56.2009.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Z. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 01.210.405/0001-17 (EMBARGADO), JAIRO MARQUES FERREIRA - CPF: 141.079.701-59 (EMBARGADO), ZEILA MARIA MARQUES MULINARI - CPF: 178.245.751-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL - OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - PENHORA NÃO APERFEIÇOADA - JULGADO QUE APONTA OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS PERTINENTES À SUA CONCLUSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam o acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastadas estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. A simples indicação pelo Estado Recorrente de bem imóvel não interrompe o prazo prescricional, eis que a penhora só se aperfeiçoaria com o depósito do bem penhorado e a lavratura do respectivo termo de penhora. 3. Se o Acórdão tratou dos fatos e aplicou corretamente os marcos temporais da prescrição intercorrente, tendo o Tribunal emitido pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Parte Embargante, inocorre a alegada omissão, não se mostrando viável a mera intenção de rediscutir, pela via Aclaratória, a matéria já devidamente esgotada. 4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra o Acórdão proferido por esta Corte que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno por ele interposto, para assim manter inalterada a decisão proferida no Recurso de Apelação que ratificou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e, em consequência, extinguiu a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ao fundamento da existência de omissão, o Embargante alega que, antes do transcurso do prazo prescricional foi requerida a penhora do imóvel sob matrícula n. 49.061, sendo deferido pelo r. Juiz de
a quo
, mas sem cumprimento pelo Oficial de justiça, sob o argumento de que não foi encontrado o executado.

Aduz que a demora natural do poder judiciário no que toca ao impulso e processamento das petições da Fazenda Pública não pode culminar com o ônus ao Estado de ver o crédito exequendo se extinto em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta, assim, que o acórdão é omisso porque não abordou a questão quanto a localização bens antes de consumada a prescrição intercorrente, bem como que a penhora não fora efetivada por força dos mecanismos da Justiça e não por desídia do Estado.

Diante do arrazoado, requer o provimento dos Embargos, a fim de que seja sanado o vício contidos na decisão invectivada e, caso assim entenda, confira-lhes efeitos infringentes, após oitiva da parte contrária, dando-se por prequestionada a matéria ventilada (art. 1.025 do CPC).).

Sem contrarrazões,

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra o Acórdão proferido por esta Corte que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto , ao argumento de que essa se revelaria omissa, eis que teria, antes do transcurso do prazo prescricional, sido requerida a penhora do imóvel sob matrícula n. 49.061, sendo deferido pelo r. Juiz de a quo, mas não aperfeiçoada, uma vez que não foi encontrado o executado, conforme certidão do Oficial de Justiça.

A fim de elucidar a questão levantada pelo Embargante, destaco trecho da decisão, pertinente ao caso vertente:

“(...) Outrossim, anoto que, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo.

Ainda, registro que, o requerimento de penhora de bem imóvel foi protocolado em 31/01/2019, e não foi efetivada, de modo que não é aplicável o subitem 4.3 da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos.(...)

Ao compulsar o feito, observo que a matricula do imóvel foi apresentada em 2006, constando uma hipoteca cedular de 1º grau, da totalidade desse bem, à Cooperativa Rural do Leste de Mato Grosso.

O Fisco Estadual ao indicar o bem, em 2019, não trouxe aos autos matrícula e registro do imóvel atualizada.

Ressalto ainda que o fato de o imóvel estar hipotecado não o torna inalienável e, por consequência, impenhorável. Porém de acordo com o artigo 799, I do CPC é necessário que o credor hipotecário seja intimado, para evitar que venha a sofrer dano e, principalmente, que possa exercer seu direito de preferência.

Ainda importante consignar que, ao ser intimada a Fazenda Pública para se manifestar quanto a prescrição intercorrente, em 01/10/2020, após o transcurso do prazo do referido instituto, a mesma somente requereu o prosseguimento do feito com a penhora de valores via BACENJUD e assim desistindo da constrição do bem imóvel.

Diante do que se vê no trecho do Acórdão acima colacionado, constato que não assiste razão ao Embargante, eis que, ao contrário do sustentado nos presentes Aclaratórios, não se evidencia qualquer vício de omissão no Acórdão hostilizado, pois a penhora indicada pelo Estado Recorrente não se perfectibilizou.

É que, conquanto tenha havido a tentativa de intimação do executado ordenada nos autos em 02/12/2019, não houve a avaliação do automóvel constrito, sequer a lavratura de Termo de Penhora.

Destarte, inaplicável ao caso a Tese 4.3 do Leading Case REsp 1.340.553/RS, haja vista que a Corte Cidadã é expressa ao dizer que só são juridicamente capazes de interromper a verificação da prescrição intercorrente as providências expropriatórias juridicamente idôneas, como revela o trecho da ementa de julgamento transcrito:

Importa salientar que a tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS preceitua que a interrupção da prescrição intercorrente depende da efetivação de providência frutífera, ou seja, providência que seja válida e eficaz à satisfação do crédito exequendo.

Melhor esclarecendo: só interrompe a prescrição intercorrente a penhora de um imóvel que se inicia com a intimação da parte executada, se desdobra com o registro da mesma no registro de imóveis e na avaliação do bem expropriado,e por fim na intimação do credor hipotecário tudo com a estrita observância do CPC, o que não ocorreu.

Concluo, assim, que não há se falar que o Acórdão tenha sido omisso, quanto menos eventualmente “contraditório” .

Cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da Parte.

Ao negar provimento ao Apelo, esta relatoria emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão externada nos presentes Embargos, fato que por si só não autoriza o seu manejo.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Evidenciada a inexistência de qualquer omissão no Acórdão de que negou provimento ao Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via de Aclaratórios, à míngua da presença de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024